Tribunal: TJBA
Processo: 8010553-94.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010553-94.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA ANDRADE Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL BANCÁRIO SEM CONTRATO COMPLETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ROSANGELA DE SOUZA ANDRADE contra sentença que rejeitou parcialmente embargos monitórios opostos em ação ajuizada pela DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, reconhecendo a constituição de título executivo judicial com base em termo de adesão contratual e limitando os juros remuneratórios pactuados a 150% da taxa média de mercado. A ação monitória visava à cobrança de R$ 8.351,67, decorrente de contrato de mútuo cuja dívida originária era de R$ 1.734,09. A apelante alegou prescrição parcial das parcelas, nulidade do título por ausência de contrato completo, abusividade da taxa de juros (16,31% a.m.) e descaracterização da mora. A sentença rejeitou a prescrição, limitou os juros a 10,68% a.m. e constituiu título executivo judicial. A apelada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é caso de reconhecimento da prescrição parcial das parcelas do contrato de mútuo; (ii) estabelecer se o termo de adesão bancário desacompanhado do contrato integral possui aptidão para ensejar a formação de título executivo judicial; (iii) determinar se a limitação dos juros a 150% da taxa média de mercado é medida adequada em contrato bancário firmado sob relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR A formação do título executivo judicial com base exclusivamente em termo de adesão contratual desacompanhado do contrato completo compromete o juízo de certeza exigido pelo art. 700 do CPC, por não apresentar cláusulas essenciais como prazos, encargos, garantias e formas de amortização. A jurisprudência consolidada dos tribunais e o entendimento doutrinário apontam que a ausência de prova escrita completa e suficiente impede a constituição válida de título executivo judicial em sede de ação monitória. Em relações de consumo, aplica-se o art. 6º, III e VIII, do CDC, impondo-se à instituição financeira o dever de informar adequadamente e fornecer cópia integral do contrato, o que não ocorreu no caso, violando os princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência. A ausência de documento hábil enseja o reconhecimento da nulidade do título executivo judicial e a extinção da ação monitória sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O termo de adesão contratual desacompanhado do contrato integral não constitui prova escrita apta à formação de título executivo judicial em ação monitória. Em sede de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de apresentar documento completo e claro, sob pena de nulidade do título e extinção do processo sem julgamento de mérito. A ausência de cláusulas essenciais no documento que embasa a ação monitória impede o reconhecimento da certeza e liquidez exigidas pelo art. 700 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 700, caput; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 46. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10686130114909001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 06.02.2018; TJMG, AC 1.0084.14.002335-3/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 14.09.2017; TJMG, AC 1.0701.14.042405-5/001, Rel. Des. João Cancio, j. 22.11.2016; STJ, Súmula 247. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010553-94.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante ROSANGELA DE SOUZA ANDRADE e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .